Tribunal: TJES
Processo: 5000741-76.2023.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000741-76.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONE VASCONCELOS DOS SANTOS
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. GRAVAÇÃO EM NUVEM NÃO INSERIDA NOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente ação proposta por idosa em face de associação de aposentados, visando à declaração de nulidade de vínculo contratual, restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de contratação válida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a validade da contratação para desconto em benefício previdenciário e a suficiência da prova apresentada pela recorrida, notadamente gravação de voz acessível por link inserido em nuvem, sem incorporação formal aos autos judiciais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Não se desincumbiu a recorrida do ônus de demonstrar a anuência da recorrente quanto à contratação, tampouco apresentou documento idôneo ou gravação armazenada de forma segura e acessível.

04. A simples indicação de link em nuvem, de domínio da parte, não garante a integridade da prova.

05. Verificada falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação por danos morais, fixados em R$ 2.000,00, em razão da violação à dignidade da pessoa idosa e à boa-fé nas relações de consumo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A simples inserção de link externo em peça de defesa, contendo gravação de suposta contratação, não constitui meio idôneo de prova, por não assegurar sua integridade, disponibilidade e controle jurisdicional. 2. Não comprovada a anuência válida da consumidora, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC, autorizando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 3. O desconto não autorizado em benefício previdenciário de pessoa idosa configura falha grave na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: J-ES - APL: 00018135520158080061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5000741-76.2023.8.08.0057

RECORRENTE: IVONE VASCONCELOS DOS SANTOS.

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. GRAVAÇÃO EM NUVEM NÃO INSERIDA NOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente ação proposta por idosa em face de associação de aposentados, visando à declaração de nulidade de vínculo contratual, restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de contratação válida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a validade da contratação para desconto em benefício previdenciário e a suficiência da prova apresentada pela recorrida, notadamente gravação de voz acessível por link inserido em nuvem, sem incorporação formal aos autos judiciais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Não se desincumbiu a recorrida do ônus de demonstrar a anuência da recorrente quanto à contratação, tampouco apresentou documento idôneo ou gravação armazenada de forma segura e acessível.

04. A simples indicação de link em nuvem, de domínio da parte, não garante a integridade da prova.

05. Verificada falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação por danos morais, fixados em R$ 2.000,00, em razão da violação à dignidade da pessoa idosa e à boa-fé nas relações de consumo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. A simples inserção de link externo em peça de defesa, contendo gravação de suposta contratação, não constitui meio idôneo de prova, por não assegurar sua integridade, disponibilidade e controle jurisdicional. 2. Não comprovada a anuência válida da consumidora, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC, autorizando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 3. O desconto não autorizado em benefício previdenciário de pessoa idosa configura falha grave na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: J-ES - APL: 00018135520158080061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Ivone Vasconcelos dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos – AMBEC.

A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Contribuição AMBEC”, afirmando jamais ter autorizado filiação à entidade. Requereu a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença entendeu que a contratação foi válida, com base em gravação telefônica na qual a autora teria confirmado seus dados e autorizado os descontos.

No recurso, a autora sustenta que é pessoa de pouca instrução, que foi induzida em erro por marketing agressivo da associação, e que não compreendeu claramente as condições da suposta contratação, reiterando a inexistência de documento assinado e a ausência de consentimento válido.

A recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, entendo que merecem prosperar.

Observo que a recorrida não demonstrou a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente, sequer colacionando ao processo qualquer termo ou documento assinado pela parte.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Requerido recorrente o ônus de provar que fez os esclarecimentos necessários ao consumidor a respeito da associação da parte autora com pagamento de mensalidades a serem descontados de seu benefício previdenciário.

Analisando as provas contidas nos autos, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista que trouxe um link contendo o áudio da contratação do serviço, como é possível notar no corpo da contestação.

Ocorre que, o link de gravação encontra-se inserido em nuvem, ficando na esfera de domínio do Recorrente, não sendo possível ao Poder Judiciário garantir a integridade da prova e nem que permanecerá armazenada nesta plataforma até o tempo necessário de tramitação, arquivamento do processo ou utilização para uma data futura. Registro que no sistema de PJE é possível a inserção deste tipo de arquivo quando do protocolo da defesa.

Sendo assim, verifico que o Recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de comprovar a anuência da parte Recorrente em querer se associar, bem como ter prestado as devidas informações a respeito do negócio jurídico.

Dessa forma, não comprovada a contratação válida pela parte recorrida, incide o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, autorizando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, diante da ausência de engano justificável.

Ademais, o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e presumivelmente hipossuficiente configura falha grave na prestação do serviço, violando princípios básicos da boa-fé e da confiança nas relações de consumo. O constrangimento e a frustração experimentados pela autora superam o mero aborrecimento cotidiano, sendo cabível a indenização por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, entendo como devida a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a capacidade econômica do ofensor (uma associação, portanto, que não possui fins lucrativos), bem como, com base nas regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC), por verificar não se tratar de parte recalcitrante em comportamentos de tal jaez, o que deveria ser sopesado por conta do caráter também pedagógico e dissuasório da indenização. Em sentido semelhante já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. III. Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, § 3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação. IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória, 01 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - AC: 00024500520108080021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

APELAÇÃO CIVEL Nº 0001813-55.2015.8.08.0061 APELANTE: BANCO PAN S/A APELADO: LUIZ PERCILIO SILVA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL
CONSUMIDOR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO ÔNUS DA PROVA INVERTIDO DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO
E A CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR CONTRATANTE SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM DEVOLVER EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO § ÚNICO, DO ART. 42, DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com a súmula n.º 479, do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. As hipóteses de contratação por fraude praticada por terceiro se inserem dentro do risco inerente ao negócio, independentemente do grau de perfeição da fraude, caracterizando-se, via de consequência, como fortuito interno, o que justifica a responsabilização da instituição financeira pelos danos eventualmente causados aos lesados. 3. As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa , o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.
4. O valor indenizatório arbitrado em primeiro grau de jurisdição (R$ 5.000,00 cinco mil reais), se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes à demanda - sobretudo a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado, pessoa iletrada e de poucos recursos -, e com o que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem fixando para situações semelhantes, o que, consequentemente impõe a sua manutenção
. 4. Os valores indevidamente descontados dos proventos do apelado devem-lhe ser devolvidos em dobro, tendo em vista a evidente má-fé em sua cobrança, decorrente da própria existência de fraude, o que, consequentemente, impõe a aplicação, na hipótese, da regra do parágrafo único, do art. 42, do CDC, segundo a qual o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 07 de agosto de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 00018135520158080061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018).

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
a)
condenar a recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais
em favor do recorrente, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso (data do primeiro desconto realizado) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic;
b)
condenar a recorrida ao pagamento de
indenização por danos materiais
, no valor de R$ 90,00, em dobro, com correção monetária que deve ser contada da data dos descontos efetuados até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de meros cálculos aritméticos

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)